Tribunal: TJES
Processo: 0000234-52.2021.8.08.0032
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): RACHEL DURAO CORREIA LIMA
Órgão julgador: RACHEL DURAO CORREIA LIMA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Associação para a Produção e Tráfico e Condutas Afins; Tráfico de Drogas e Condutas Afins; Prisão Preventiva
Data de julgamento: 2025-05-29

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0000234-52.2021.8.08.0032

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

APELADO: VINICIUS DOS SANTOS SALES e outros (3)

RELATOR(A):

Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Ementa: DIREITO PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. NULIDADE PROCESSUAL. AUSÊNCIA DE REGISTRO AUDIOVISUAL DOS INTERROGATÓRIOS DE RÉUS NA AUDIÊNCIA DE INSTRUÇÃO E JULGAMENTO. VIOLAÇÃO AO DEVIDO PROCESSO LEGAL, CONTRADITÓRIO E AMPLA DEFESA. IMPOSSIBILIDADE DE ANÁLISE DO RECURSO ACUSATÓRIO. ANULAÇÃO DA SENTENÇA E DOS ATOS PROCESSUAIS SUBSEQUENTES. RETORNO DOS AUTOS À ORIGEM. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação criminal interposta pelo Ministério Público do Estado do Espírito Santo contra sentença proferida pelo Juízo da 2ª Vara da Comarca de Mimoso do Sul/ES, que condenou os recorridos pela prática de crimes previstos na Lei nº 10.826/03 e na Lei nº 11.343/06.

2. O Ministério Público pugna pela condenação dos réus pelo crime tipificado no artigo 33, caput, da Lei nº 11.343/06. As defesas requerem o desprovimento do recurso.
3. Constatou-se a ausência dos registros audiovisuais dos interrogatórios dos réus Henrique Neto Rocha Costa e Deivison da Silva Rodrigues na audiência de instrução e julgamento, impossibilitando a análise das provas orais e comprometendo a regularidade processual.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

4. Há uma única questão em discussão: verificar se a ausência dos registros audiovisuais dos interrogatórios de réus na audiência de instrução e julgamento compromete a validade do processo e enseja a nulidade da sentença e dos atos subsequentes.

III. RAZÕES DE DECIDIR

5. O artigo 405, § 1º, do Código de Processo Penal exige o registro audiovisual dos depoimentos colhidos em audiência, sendo este elemento essencial para a garantia do contraditório e da ampla defesa.
6. A inexistência da gravação dos interrogatórios inviabiliza a análise das provas orais e compromete a lisura do processo, violando os princípios do devido processo legal, da ampla defesa e do contraditório.
7. O Superior Tribunal de Justiça e tribunais estaduais entendem que a falta de registro audiovisual de depoimentos relevantes impõe a anulação da audiência e dos atos processuais subsequentes, com retorno dos autos ao juízo de origem para a reabertura da instrução.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8. Recurso provido.

Tese de julgamento:

1. A ausência do registro audiovisual dos interrogatórios dos réus na audiência de instrução e julgamento configura nulidade processual por violação ao devido processo legal, ao contraditório e à ampla defesa.

2. O vício processual enseja a anulação da sentença e dos atos subsequentes, determinando-se o retorno dos autos ao juízo de origem para realização de nova audiência e prolação de nova decisão.

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5º, LV; CPP, art. 405, § 1º.

Jurisprudência relevante citada: TJES, Ap Crim 0009646-31.2021.8.08.0024, Rel. Des. Helimar Pinto, j. 22/07/2024; TJ-ES - TJ-ES - APELAÇÃO CRIMINAL: 00228755420198080048, Relator.: EDER PONTES DA SILVA, 1ª Câmara Criminal, STJ, HC 347.564/RS, Rel. Min. Rogerio Schietti Cruz, DJE 13/06/2016.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, ACOLHER A PRELIMINAR DE OFÍCIO, nos termos do voto da Relatora.

Órgão julgador vencedor
: 019 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA

Composição de julgamento: 019 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Relator / 021 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA - Revisor / 001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA - Vogal
VOTO REVISOR
021 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA (Revisor)
Acompanhar
VOTOS VOGAIS
001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Trata-se de apelação criminal interposta pelo
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
, em face de sentença proferida pelo Juízo da 2ª Vara da Comarca de Mimoso do Sul/ES, que, nos autos da ação penal movida, julgou parcialmente procedente a pretensão punitiva estatal, condenando o recorrente HENRIQUE NETO ROCHA COSTA pela prática do crime previsto no artigo 16, §1º, IV, da Lei nº 10.826/03, à pena de 3 anos e 9 meses de reclusão, em regime aberto, substituída por duas penas restritivas de direito e, ao pagamento de 97 dias-multa, o recorrente VINÍCIUS DOS SANTOS SALES pela prática do crime previsto no §3º do artigo 33 da Lei nº 11.343/06, à pena de 7 meses e 25 dias de detenção, em regime aberto e a 800 dias-multa, e os recorrentes DEIVISON DA SILVA RODRIGUES e RAFAEL ALVES DOS SANTOS pela prática do crime previsto no artigo 28 da Lei nº 11.343/06.

A acusação, em razões recursais, pugna pela condenação dos recorridos pela prática do crime sediado no artigo 33, caput, da Lei n. 11.343/06.

As defesas, em contrarrazões recursais, objetivam o desprovimento do apelo.

A Procuradoria de Justiça exarou parecer nos autos, requerendo o conhecimento e
provimento do recurso.

É o relatório.

Ao revisor.

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

PRELIMINAR DE NULIDADE DA AUDIÊNCIA DE INSTRUÇÃO E JULGAMENTO E DOS ATOS PROCESSUAIS SUBSEQUENTES EM RAZÃO DA AUSÊNCIA DE GRAVAÇÃO DOS INTERROGATÓRIOS JUDICIAIS

Consoante relatado, trata-se de apelação criminal interposta pelo
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
, em face de sentença proferida pelo Juízo da 2ª Vara da Comarca de Mimoso do Sul/ES, que, nos autos da ação penal movida, julgou parcialmente procedente a pretensão punitiva estatal, condenando o recorrente
HENRIQUE NETO ROCHA COSTA
pela prática do crime previsto no artigo 16, §1º, IV, da Lei nº 10.826/03, à pena de 3 anos e 9 meses de reclusão, em regime aberto, substituída por duas penas restritivas de direito e, ao pagamento de 97 dias-multa, o recorrente
VINÍCIUS DOS SANTOS SALES
pela prática do crime previsto no §3º do artigo 33 da Lei nº 11.343/06, à pena de 7 meses e 25 dias de detenção, em regime aberto e a 800 dias-multa, e os recorrentes
DEIVISON DA SILVA RODRIGUES
e
RAFAEL ALVES DOS SANTOS
pela prática do crime previsto no artigo 28 da Lei nº 11.343/06.

A acusação, em razões recursais, pugna pela condenação dos aludidos recorridos pela prática do crime sediado no artigo 33, caput, da Lei n. 11.343/06.

A defesa dos recorridos RAFAEL ALVES DOS SANTOS, VINICIUS DOS SANTOS SALES DEIVISON DA SILVA RODRIGUES, em contrarrazões recursais, objetivam o desprovimento do apelo.

A Procuradoria de Justiça exarou parecer nos autos, requerendo o conhecimento e provimento do recurso.

Pois bem.

Prefacialmente, é possível verificar que a análise do presente recurso se revela prejudicada.

Explico.

Infere-se da ata da audiência de instrução e julgamento, constante do volume 3, às fls. 453 e ss., datada de 16.12.2021, que foram colhidos os interrogatórios dos réus, HENRIQUE NETO ROCHA COSTA, VINÍCIUS DOS SANTOS SALES, DEIVISON DA SILVA RODRIGUES e RAFAEL ALVES DOS SANTOS.

É possível evidenciar, ainda, da MÍDIA 01, acostada aos autos, que os quatro réus estavam presentes no início da audiência.

Contudo, após oitiva da testemunha de acusação PMES Renato Bonfante Muniz, há um corte na gravação, retornando a audiência no curso do interrogatório do réu VINÍCIUS DOS SANTOS SALES, encerrando o ato com o interrogatório do corréu RAFAEL ALVES DOS SANTOS (11min33s).

Nesse cenário, constatei que a referida mídia da audiência de instrução e julgamento não continha os interrogatórios prestados em juízo pelos réus, ora recorridos, HENRIQUE NETO ROCHA COSTA e DEIVISON DA SILVA RODRIGUES, razão pela qual esta Relatoria diligenciou perante a Comarca de origem, solicitando o envio das gravações relativas aos interrogatórios dos quatro réus, tendo sido informada, em 25.03.2025, que “em consulta, achamos somente as mídias presentes nos autos do processo.”

Ou seja, não foram gravados os interrogatórios judiciais dos réus HENRIQUE NETO ROCHA COSTA e DEIVISON DA SILVA RODRIGUES, embora tenham sido colhidos.

Tal equívoco, portanto, enseja em violação ao devido processo legal (a ampla defesa e o regular contraditório) e impossibilita, inclusive, a análise do recurso interposto pela a acusação.

Nesse sentido, eg. TJES:

EMENTA: PROCESSO PENAL. TRÁFICO DE DROGAS. MATÉRIA DE ORDEM PÚBLICA. ARGUIÇÃO DE NULIDADE PARCIAL DA AÇÃO PENAL . EXTRAVIO DAS MÍDIAS CONTENDO AS GRAVAÇÕES DOS DEPOIMENTOS DE TESTEMUNHAS E O INTEIRO TEOR DA SENTENÇA. CONDENAÇÃO FUNDADA NOS DEPOIMENTOS DOS POLICIAIS MILITARES. PREJUDICIALIDADE DO APELO. REPETIÇÃO DA INSTRUÇÃO PROCESSUAL . NULIDADE ABSOLUTA RECONHECIDA DE OFÍCIO.

1. A declaração de nulidade absoluta da instrução processual e dos atos subsequentes, de ofício, é medida que se impõe, tendo em vista que, conforme certidão constante no Id n.º 4027420, a mídia audiovisual, relativa à audiência perfectibilizada, foi danificada / extraviada, restando caracterizada a inobservância do art. 405, §1º, do Código de Processo Penal, bem como dos princípios do contraditório, da ampla defesa e do devido processo legal.

2. Recurso prejudicado.

3. Nulidade Absoluta parcial da ação penal, reconhecida de ofício, para anular a audiência de instrução e os atos processuais subsequentes e, por conseguinte, determinar o retorno dos autos, à comarca de origem, para a correção do vício e o regular processamento do feito.
(TJ-ES - APELAÇÃO CRIMINAL: 0009088-95.2021.8 .08.0012, Relator.: JOSE AUGUSTO FARIAS DE SOUZA, 2ª Câmara Criminal. Data
:
16/02/2024
).

Devo consignar que não é caso de aplicação do Enunciado de Súmula 160 do Pretório Excelso ("É nula a decisão do Tribunal que acolhe, contra o réu, nulidade não arguida no recurso da acusação, ressalvados os casos de recurso de ofício."), uma vez que o equívoco na gravação da audiência de instrução e julgamento somente foi identificado nesta instância, após realização de diligência perante a Comarca de origem, não sendo, pois, exigível que o Parquet que tenha participado da referida audiência suscitasse a preliminar por ocasião da interposição do recurso.

Ademais, os réus, ora recorridos, foram devidamente condenados, ainda que por crimes diversos da peça acusatória, em razão da desclassificação operada na sentença, o que é forçoso concluir a necessidade da renovação do ato, por ofensa aos postulados constitucionais já mencionados.

Assim, o reconhecimento da nulidade da sentença é medida que se impõe.

Ante o exposto,
ACOLHO, DE OFÍCIO, A PRELIMINAR
, para declarar nula a sentença objurgada, determinando o retorno dos autos à origem, a fim de que seja realizada, com urgência, a audiência de instrução e julgamento, para colheita dos interrogatórios dos réus, e, após, prolatada nova sentença.

Em tempo, julgo a análise do mérito prejudicada.

É como voto.